Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora/recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “1) declarar a inexistência de débitos entre as partes; 2) condenar as requeridas a promoverem a baixa dos débitos na 'Acordo Certo' no prazo de 10 (dez) dias, contado do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (um mil reais). “
3. Aduz que passou por constrangimento ao tentar efetuar uma compra e o seu nome não ter sido aprovado, em face de constar um débito do qual nunca foi notificada e o débito se encontrar prescrito, pois é datado de 2008. Requer a modificação da sentença para condenação dos recorridos em danos morais, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requer ainda a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
4. A segunda recorrida, Claro S.A., afirma que a obrigação de fazer foi integralmente cumprida, requer a manutenção da sentença.
5. A primeira recorrida, Acordo Certo Ltda, afirma que não houve a negativação indevida do nome da recorrente em razão da dívida objeto da demanda, nem tampouco foi efetuado qualquer ato de cobrança pela ora recorrida, motivo pelo qual o Juízo a quo julgou parcialmente procedente para reconhecer apenas a inexistência da dívida, rejeitando o pleito de indenização por danos morais. Requer a manutenção da sentença.
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
7. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
8. Compulsando os autos verifico que o nome da recorrente não foi incluído em nenhum cadastro de proteção ao crédito (SPC/SERASA), estando descrito que o débito estava em aberto e disponível para negociação, sendo que a recorrente realizou seu cadastro no sítio da primeira recorrida, ID 26036032, pág. 4.
9. A segunda recorrida afirma que a recorrente contratou seus serviços e, mesmo estando prescrito o débito continua e poderá ser cobrado extrajudicialmente, conforme entendimento do STJ, in verbis: “É INVIÁVEL SE ADMITIR, VIA DE CONSEQUÊNCIA, O RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR, UMA VEZ QUE A PRESCRIÇÃO NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO EM SI MESMO”. Contudo, em atendimento à sentença já efetuou o cancelamento do débito, ID 26036319.
10. A dívida cadastrada era do ano de 2008, no entanto, a recorrente fez seu cadastro no sítio da primeira recorrida em Maio/2019 e não verificou que constava a conta atrasada.
11. Ocorre que a mera informação, segundo a recorrente, equivocada quanto ao débito não é causa apta a ensejar abalo moral. Nesse sentido já decidiu o TJDFT: “A inscrição em cadastro de inadimplentes pelo valor devido, ainda que a maior, não configura, por si só, dano moral indenizável, devendo a lesão ao direito da personalidade ser demonstrada no caso concreto.” (07058353720208070007 - (0705835-37.2020.8.07.0007 - Res. 65 CNJ, 2a Turma Cível Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, DJE : 16/09/2020).
12. Ademais, o art. 43 do CDC oferece ao consumidor, como instrumento para a correção da inexatidão o pedido: “§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.”
13. No caso em apreço, o nome da recorrente não foi incluído nos cadastros de inadimplentes. A primeira recorrida já cancelou o débito. O dano moral se destina a recompor a lesão aos direitos personalíssimos, sendo portanto, mero aborrecimento.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.